Tribunal: TJMT
Processo: 0011728-26.2019.8.11.0055
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011728-26.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DANIEL KRUTSCH - CPF: 009.418.441-02 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDINEYA SALES DA SILVA - CPF: 020.870.551-14 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DANIEL KRUTSCH

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – CONDENAÇÃO NA SANÇÃO DO ART. 33, “
CAPUT”,
DA LEI 11.343/2006 – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO DE ENTORPECENTES – INADMISSIBILIDADE – CONTEXTO FÁTICO PROBATÓRIO INCISIVO EVIDENCIANDO A DESTINAÇÃO MERCANTIL DA DROGA APREENDIDA - DEPOIMENTOS DE POLICIAIS E DEMAIS PROVAS CONVINCENTES A CARACTERIZAR O CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES –
RECURSO NÃO PROVIDO
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Sendo as provas colhidas nos autos aptas a indicar que realmente o recorrente exercia o comércio de drogas, a sua condenação por tráfico deve ser mantida, não havendo que se cogitar a desclassificação da conduta, nos termos do art. 28 da Lei de drogas.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0011728-26.2019.8.11.0055

APELANTE: DANIEL KRUTSCH

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO:

O Ministério Público denunciou
DANIEL KRUTSCH,
já qualificado nos autos, como incurso nas sanções do art. 33, “
caput
”, e art. 35, caput, da Lei 11.343/2006, e art. 12 da Lei n. 10.826/2003, pela prática do seguinte fato delituoso, ID. N. 75540484:

“
Fato 1: art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006

Narram os autos de investigação criminal que no dia 30 de novembro de 2018, por volta das 1h30min, na Rodovia MT 358, próximo ao Distrito de Progresso, nesta cidade e comarca de Tangará da Serra-MT, os denunciados Daniel Krutsch e Edineya Sales da Silva, além de uma terceira pessoa não identificada, adquiriram, transportavam e/ou traziam consigo a droga “maconha”, sem autorização ou desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de mercancia ilícita.

FATO 2: ART. 35, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006.

Consta também da investigação criminal que no mês de novembro de 2018, nesta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT, os denunciados Daniel Krutsch e Edineya Sales da Silva, além de uma terceira pessoa não identificada, associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime tráfico de drogas, conforme “fato 1”.

Fato 3: art. 12 da Lei 10.826/2003 c/c art. 29 CP.

Narram os autos de investigação criminal que no dia 30 de novembro de 2018, por volta das 1h30min, na residência localizada à Rua 17-A, (...) os denunciados Daniel Krutsch e Edineya Sales da Silva, em unidade de desígnios, possuíam arma de fogo, consistente em 1 (um) revólver, marca Taurus, calibre .32, n. série 656338, municiado com 4 (quatro) cartuchos intactos do mesmo calibre (apreensão fl. 17), de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta.

Segundo consta na investigação, naquele dia 30 de novembro de 2018, por volta de 1h30min da madrugada, policiais militares retornavam para Tangará da Serra-MT pela Rodovia MT 358 após realizarem rondas no Distrito de Progresso, quando visualizaram um veículo VW gol (branco, placas JZS 3352-Tangará da Serra-MT), e assim realizaram a abordagem do mesmo, quando então sinalizaram para o condutor do veículo parasse no encostamento.

Todavia, ao saírem do veículo, dois indivíduos empreenderam fuga em meio ao matagal, bem como dispensaram uma sacola plástica, que foi localizada pelos policiais, e foi verificado que em seu interior havia 1 (um) tablete de substância análogo à “maconha” com aproximadamente 1 (um) quilo de peso bruto (auto de apreensão fl. 17).

Em seguida, os policiais abordaram a denunciada Edineya Sales da Silva, que ficou naquele veículo onde também estava o filho pequeno dela, E.G. K. (2 anos), oportunidade em que ela afirmou que a droga pertencia a seu esposo, ora denunciado, Daniel Krutsch e um outro rapaz desconhecido, sendo que ambos adquiriram aquela droga na cidade de nova Olímpia-MT E fugiram quando da abordagem policial.

Em seguida, diante da situação flagrancial, os policiais procederam à busca domiciliar, entrando na residência dos denunciados Daniel e Edineya, oportunidade em que localizaram em um dos cômodos um revólver marca Taurus, calibre .32 n. série 656338, municiado com 4(quatro) cartuchos intactos do mesmo calibre (apreensão fl. 17).

(...)

Das folhas de antecedentes criminais (em anexo), infere-se que os denunciados Daniel Krutsch e Edineya Sales da Silva já praticaram outros ilícitos juntos (roubos), além de serem companheiros afetivos (em união estável), inferindo-se daí o vínculo e estabilidade dos mesmos para a prática de crimes).

(...)

Realizou-se laudo de constatação preliminar do entorpecentes, confirmando-se que a substância apreendida era drogas, consistente em “maconha” (massa 875g) relacionada como substância de uso proscrito no Brasil, (...)

Também foi realizada laudo de balística forense, que constatou a eficiência da arma de fogo e respectiva munições para realização de disparos com produção de tiros (...)”

Sobreveio a sentença em 20 de agosto de 2020, julgando parcialmente procedente a pretensão punitiva para condenar o réu como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006 e art. 12 da Lei 10.826/2003, à pena de 06 (seis) anos e O5(cinco) meses de reclusão e 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de detenção, e 664 (seiscentos e sessenta e quatro) dias-multa, estabelecendo cada dia multa ao valor de 1/30(um trigésimo), a ser cumprida no regime inicial fechado, pois é reincidente, consoante ID. N. 75541482.

Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação, em suas razões recursais pleiteia a desclassificação para o delito de uso, previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06, haja vista não haver prova concreta para sustentar uma condenação, consoante ID. N. 75541489.

Em contrarrazões ao recurso o Ministério Público requereu a manutenção da condenação nos exatos termos da sentença proferida, ID. N. 75541491.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do presente apelo, ID. N. 79622467.

Por fim, vieram os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DANIEL KRUTSCH

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO:

A Defesa do acusado, inconformada com a sentença condenatória, interpôs Recurso de apelação postulando a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de uso, por entender que não há nos autos elementos que comprovem a difusão ilícita da droga.

Não prospera o pleito de desclassificação para a conduta prevista no artigo 28 da Lei n.º 11.343/06.

Com efeito, conforme se depreende dos autos,

o apelante transportava e trazia consigo, 875g

de substância entorpecente – “maconha” - para consumo de terceiro.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (id. 75540485), auto de apreensão (id. 75540486), laudo de constatação ( id. 75540486), em que atestou que a massa bruta apresentou
875g e resultado positivo
para a presença de cannabis sativa L, conhecida como “Maconha”, e pela prova testemunhal colhida durante a instrução.

Quanto à autoria, esta é certa.

O recorrente, em juízo, declarou que a droga apreendida era de sua propriedade, no entanto nega ser traficante, pois é usuário de drogas.

Contudo, o policial civil Jorge Daniel da Silva relatou na fase judicial, que o apelante era investigado pela polícia pelos crimes de tráfico e homicídio, e de acordo com essas investigações ele era faccionado e estava responsável por trazer a droga até Tangará da Serra, bem como de transportar veículo roubado até a Bolívia para ser trocado por droga, consoante transcrição da sentença, id. N. 75541481, in verbis:

“(...) Nesse dia, informou que embora não tenha participado da apreensão da droga, pois fora a polícia militar que o abordou num gol branco, foi chamado até o local porque participava das investigações. Então, se deslocou até o local dos fatos. Na ocasião, conversou com os policiais militares que realizaram a apreensão da droga, os quais disseram que no momento da abordagem o acusado teria empreendido fuga. De acordo ainda, com a testemunha Jorge, todas as vezes que o réu era abordado, ele empreendia fuga do local ou reagia, tanto que sempre andava armado. Disse que o policial na ocasião lhe relatou que o réu se mostrou bastante frio, pois abandonou a esposa e filho pequeno no carro e empreendeu fuga para o mato. Disse também que ficou sabendo que foi localizado droga e arma de fogo, ambos de propriedades do réu.

Por fim, relatou que a esposa do réu informou para o policial que ele estava com o telefone, e, salvo engano, o Sargento Bruno ligou para o réu dizendo para que ele retornasse afim de que iria liberar sua esposa, até mesmo por conta das condições em que ela se encontrava, com uma criança de 02 anos, e nesse momento o acusado respondeu que não iria se entregar e que poderia realizara a prisão dela (...)”

A corroborar com os fatos, no mesmo sentido foi o depoimento do Policial Angelo Marcio Prado Junior, confirmando à apreensão da droga e da arma de fogo, em conformidade com a descrição dos fatos constante na denúncia, id. n. 75541481.

“ (...)
MP:
(menciona o conteúdo da denúncia)o Senhor se lembra dos fatos?

Testemunha:
Sim Senhor. Naquela ocasião a gente estava fazendo patrulhamento do distrito do progresso e esse gol passou sentido Tangará da Serra, e aí a gente estava retornando e resolvemos abordar ele, e ai quando a gente pediu para ele parar, ele não parou, mas ele dispensou alguma coisa, ainda em movimento, aí a gente parou rapidamente e encontramos um tablete de droga, de maconha, era uma plantação de soja, bem baixinha ainda, e ai mais pra frente ele parou e conseguiu fugir do veículo, ele e um outro rapaz, e ficou só a esposa dele e o filho, na ocasião ainda me lembro que ela estava com celular e ele ligou para ela, e ai eu pedi para falar e falei pra ele que ela ia ser conduzida porque a ela estava junto e a droga também, e aí ele falou que podia prender ela porque ele não ia se entregar. Aí posteriormente, eu perguntei para ela se tinha alguma coisa ilícita na casa dela, e ai fomos até a casa, e ela abriu e aí nós olhando lá encontramos um revolver, na casa de propriedade deles, um revólver calibre 32, aí depois eu confeccionei o boletim e entreguei para o escrivão de plantão.

MP:
Na hora que ele fugiu juntamente com esse cara e a senhora permaneceu no carro, nesse momento ela disse que a droga era deles, que eles que estavam traficando?

Testemunha:
Sim, sim.”” (...)”

Além do mais, perante à Autoridade Policial a esposa do apelante - EDINEYA SALES DA SILVA – declarou que seu
“
esposo começou a vender maconha, há pouco tempo
”, in verbis:

(...) Que, ao perceberem a aproximação da viatura policial, Daniel estacionou o veículo e saiu correndo para o meio do mato, assim como o rapaz que se encontra com ele; QUE, vi que jogaram a sacola com a maconha; QUE, os policiais fizeram minha prisão; que, liguei para meu marido e ele disse que não iria se entregar; que foram a minha residência e vieram a encontrar o revolver, municiado; que o revolver estava em minha casa e pertence ao meu esposo; que meu esposo já teve passagem pela delegacia, por porte de arma; que meu aparelho celular tem nota fiscal;
que meu esposo começou a vender maconha, há pouco tempo e utiliza meu aparelho celular para fazer ligações
(...)” id. n.
75540485.

Assim, entendo que existem subsídios importantes e seguros para demonstrar que o acusado encontra-se envolvido no tráfico ilícito de entorpecentes, o que acertadamente autorizou um juízo de certeza para o decreto condenatório pelo crime de tráfico de drogas, não havendo espaço para desclassificação.

A propósito, mesmo que o entorpecente fosse para uso próprio, como alegado pelo apelante, esse fato,
per se
, não seria suficiente para afastar a caracterização da mercancia, pois, como se sabe, é comum usuários de drogas traficarem para sustentar a própria dependência.

Ademais, as circunstâncias em que o delito ocorreu, dispensando o entorpecente em uma plantação de soja, ocasião que empreendeu fuga,
somado ao fato da considerável quantidade de droga
, são elementos que comprovem a difusão ilícita da droga.

Outrossim, não é necessário que o acusado seja surpreendido comerciando a droga apreendida para que seja configurada a conduta descrita no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, porquanto o tráfico de entorpecentes é um crime de ação múltipla, em que se admitem várias condutas, entre elas, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, vender e fornecer.

Dessa forma, impõe-se a manutenção do juízo condenatório, sendo, portanto, inviável a absolvição ou desclassificação do fato para a conduta prevista no artigo 28 da Lei n.º 11.343/06, como pretendido pela defesa.

Ante o exposto, em consonância com o Parecer,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2021